Tribunal: TJDFT
Processo: 0746310-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: FERNANDO ARAUJO NEGREIROS, GERONIMO MARINHO DE OLIVEIRA, JOSE JAIR MARINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FERNANDO ARAUJO NEGREIROS, GERONIMO MARINHO DE OLIVEIRA e JOSE JAIR MARINHO DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 173571192, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706687-86.2019.8.07.0010, movido por FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., ora agravada. Nas razões recursais, os agravantes requerem a concessão da gratuidade da justiça e, por isso, não recolheram o preparo. Em consulta aos autos de origem, não localizei pedido nesse sentido, razão pela qual a análise nesta sede recursal produzirá efeitos unicamente no que concerne às custas e despesas pertinentes ao presente Agravo, a fim de não incorrer em supressão de instância. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. No presente caso, os agravantes não anexaram qualquer documentação comprobatória de sua situação econômica, tampouco declarações de hipossuficiência. Nesse sentido, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência, tais como cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contracheques, extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seus nomes, entre outros. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator